Tribunal: STF
Processo: Rcl 57726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: o Juízo Federal da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS negou direito ao contraditório na sua dimensão do direito de conhecer a integralidade das informações disponíveis na investigação preliminar levada a efeito, negando vigência à súmula vinculante nº 14/STF. Portanto, ITAMAR segue sendo processado criminalmente sem que a defesa tenha tido acesso à integralidade das provas colhidas durante o IPL, em nítido cerceamento de defesa. Resumidamente, ITAMAR é acusado de participação em OrCrim, cuja finalidade era praticar crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Está sendo processado em dois autos. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para conceder acesso à integralidade das provas colhidas na investigação preliminar, determinando-se ainda a restituição do prazo para oferecimento à resposta à acusação quando franqueado o acesso nos autos do processo 50439754320214047100/RS. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não é o presente caso.



    Com efeito, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois, pelo que se depreende, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. A propósito, eis as informações prestadas pela autoridade reclamada: 



    No curso da Operação Lamanai foi apreendido vasto material, em cumprimento a mandados de busca e apreensão em mais de 60 endereços vinculados aos então investigados. Ao longo da instrução, ao contrário do que sustenta o Reclamante, o material esteve à disposição das defesas, assim como estiveram as diversas informações policiais e relatórios de análise produzidos pela Polícia Federal, à medida que foram sendo anexados aos caderno investigatório. 



    Parte do material ficou à disposição das defesas na Secretaria do Juízo, e parte, por questão de exequibilidade logística, permaneceu sob cautela da Polícia Federal. 



    Tal situação foi corroborada por várias decisões proferidas ao longo do processo, tais como nos ee. 229.1, de 17/02/2020 (Observo, uma vez mais, que todos os áudios captados no curso da interceptação estão à disposição das partes, o que é suficiente para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.) e 514.1, de 16/03/2020 (Reitero que foi disponibilizada às partes cópia dos arquivos originais, tais quais armazenados pela Polícia Federal, bem como que há possibilidade de auditoria do SIS, através de perícia, o que, todavia, não pode ser embasada em meras suspeitas abstratas a respeito da autenticidade dos áudios.), destacando-se "que cabe às defesas juntar a estes autos os documentos que eventualmente pretendam utilizar e não sejam juntados pela acusação" (e. 1567.1, de 28/04/2021). 



    Importante salientar que, em 12/05/2020, fora consignado expressamente, acerca do tema, na decisão do e. 660.1, que "não há nos autos qualquer indicativo de que a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal estejam ocultando provas da defesa, o que, se vier a ocorrer, será detidamente observado pelo Juízo, sendo certo que, em hipótese alguma, será admitida a deslealdade processual, mormente em prejuízo dos réus", situação que perdura até os dias atuais. 



    O assunto foi novamente, em maio de 2021, trazido a lume pelas defesas, que, a despeito disso, permaneceram sem evidenciar qualquer espécie de impedimento concreto, protagonizado pela Autoridade Policial ou Ministério Público Federal, de acesso ao material constante nas mídias apreendidas. Acerca da dissensão, sobreveio decisão, em 10/05/2021 (antes ainda da cisão processual), com o seguinte teor (e. 1723.1): 



    [...]



    Em 11/06/2021, em decisão que recebeu o segundo aditamento à denúncia oferecida na Ação Penal nº 5089180- 66.2019.4.04.7100 e determinou a cisão desta quanto às imputações pelo delito de lavagem de dinheiro, resultando na Ação Penal nº 5043975- 43.2021.4.04.7100, mais uma vez foram sinalizadas formas de acesso a mídias acauteladas. O despacho foi proferido, na parte que interessa à solução da contenda, nos seguintes termos (e. 1790.1): 



    [...]



    A questão foi, inclusive, suscitada pela defesa no Habeas Corpus nº 5022148-33.2021.4.04.0000 e preterida, em decisão proferida em 25/08/2021 pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos seguintes termos (e. 27.2): 



    [...]



    Em outra vertente da Reclamação, a defesa refere que não teve acesso a documentos juntados como anexo eletrônico do PQSD nº 5042147-80.2019.4.04.7100, objeto de insurgência na audiência do dia 25/01/2023 (e. 2635.1). Ocorre que os documentos em questão constituem anexos de um auto circunstanciado, dentre cerca de centenas de informações, relatórios de análise e autos circunstanciados elaborados pela Polícia Federal. Trata-se, especificamente, do Auto Circunstanciado nº 035/2020, que está nos autos do Inquérito Policial (e. 604) desde antes do recebimento do aditamento à denúncia. 



    De fato, os anexos do AC nº 035/2020 não haviam sido juntados. No entanto, trata-se, essencialmente, de dados do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, inviáveis de conversão em PDF sem prejuízo à formatação. Até a véspera das audiências de instrução, que iniciaram 24/01/2023, nenhuma das defesas havia reclamado da falta desses documentos, que, nada mais são do que dados bancários de uma das empresas supostamente implicada nos fatos denunciados. Apesar disso, este Juízo diligenciou, imediatamente, com a Autoridade Policial e obteve um link para acesso, que, todavia, não funcionou como esperado. Desse modo, e como forma de facilitar o acesso pelas defesas, a Secretaria fez uma cópia em CD para cada uma das defesas, entregando a mídia em audiência. 



    [...]



    Reitero, por fim, que o extenso material apreendido no âmbito da Operação Lamanai, quando não já não juntado aos autos, sempre esteve à disposição das defesas em Secretaria ou na Polícia Federal. Da mesma forma, pontuais requerimentos de acesso foram prontamente contemplados, conforme evidenciam as reiteradas decisões acima mencionadas, além de outras proferidas ao longo da instrução. 



    Para acesso à íntegra dos autos acima mencionados e Inquérito Policial relacionado, informo que, conforme § 1º do art. 1º da Lei nº 11.419/06 c/c § 2º do art. 19 da Resolução 17/2010 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, as partes não credenciadas como usuárias no sistema e-Proc terão acesso por meio do sítio eletrônico da Justiça Federal na Internet: www.jfrs.jus.br, acessando o link do processo eletrônico mediante seleção do ícone: "eproc"; selecionando a aba "Consulta Pública", seguida da sub-aba "Consulta Processo por Chave"; digitando, nos campos apropriados, o número dos seguintes processos: 



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que os defensores do reclamante tiveram amplo acesso aos documentos constantes do processo. Ficou registrado, ainda, que não há nos autos qualquer indicativo de que a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal estejam ocultando provas da defesa, o que, se vier a ocorrer, será detidamente observado pelo Juízo, sendo certo que, em hipótese alguma, será admitida a deslealdade processual, mormente em prejuízo dos réus. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Ainda, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015. No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de março de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente